Tribunal: TJSP
Processo: 1009457-83.2022.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento Comum –– Direito à saúde - Diagnóstico de Paralisia Cerebral Tetraparética, Autismo e Deficiência Intelectual (CID G80, F84 e F10) – Pretensão de fornecimento de medicamento – Possibilidade - Obrigação do Poder Público - Direito que decorre da aplicação do artigo 196 da Constituição Federal – Responsabilidade solidária dos entes da federação - Comprovação do estado de

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento Comum –– Direito à saúde - Diagnóstico de Paralisia Cerebral Tetraparética, Autismo e Deficiência Intelectual (CID G80, F84 e F10) – Pretensão de fornecimento de medicamento – Possibilidade - Obrigação do Poder Público - Direito que decorre da aplicação do artigo 196 da Constituição Federal – Responsabilidade solidária dos entes da federação - Comprovação do estado de saúde da parte autora e da necessidade do medicamento - Sentença de improcedência reformada – Recurso provido.